Tribunal: CARF
Processo: 16327.904760/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
À exceção de questões de ordem pública, é inviável o conhecimento de matéria arguida no Recurso Voluntário não aventada em sede de Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual por alegada superficialidade de fundamentação de julgado que contém todos os elementos necessários à plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do Recorrente.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904760/2010-25
ACÓRDÃO
1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO SANTANDER S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
À exceção de questões de ordem pública, é inviável o conhecimento de
matéria arguida no Recurso Voluntário não aventada em sede de
Manifestação de Inconformidade, sob pena de supressão de instância e
violação do princípio do contraditório.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade processual por alegada superficialidade de
fundamentação de julgado que contém todos os elementos necessários à
plena compreensão e ao amplo exercício do direito de defesa do
Recorrente.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação quando
comprovado que parte do crédito nela pleiteado não possui os requisitos
legais de certeza e liquidez.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
2
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer, por preclusão, matéria não veiculada
em sede de Manifestação de Inconformidade; em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, na parte conhecida, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a Conselheira
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que lhe dava provimento parcial.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista e Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BHE.
A interessada apresentou, em 16 de novembro de 2007, a DCOMP -Declaração de
Compensação - n° 36815.17191.161107.1.7.02-2900, alegando dispor de direito
creditório contra a Fazenda da União, alicerçado em saldo negativo de Imposto Sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) apurado no exercício de 2006.
Examinando tal Declaração, a DRF de origem prolatou o Despacho Decisório n°
5612897, datado de 4 de outubro de 2011, nos seguintes termos (fl. 33):
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
3

(...)
Ciente em 19 de outubro de 2011 (fls. 38), a interessada apresentou, em 16 de
novembro de 2011, a manifestação de inconformidade de fls. 2 a 5, como segue.
[...]
II - DO DIREITO
A requerente, em 31/12/2005, apurou saldo negativo de imposto de renda da pessoa
jurídica - IRPJ, conforme consignado em sua DIPJ, e devidamente descrita no item 3, do
referido despacho decisório (doc.n°.2), onde estão demonstradas as parcelas de
composição dos créditos no montante de R$ 67.074.388,17 (sessenta e sete milhões,
setenta e quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e dezessete centavos).
Através de consulta ao site da Receita Federal do Brasil, tivemos acesso a análise
das parcelas de crédito, do referido despacho decisório (doe n°.3), onde na página 2/3,
está demonstrada a composição das parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 3.503,99 (três mil,
quinhentos e três reais e noventa e nove centavos), ou seja, valor não homologado.
Após busca em nossos arquivos, localizamos cópia do relatório da CBLC -
Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (doe n°. 4), que respaldam a
contabilização do Irfonte sobre JCP, código de receita 5706, conforme descritivo abaixo:

(...)
Com a localização dos valores acima, a diferença não homologada em relação às
parcelas de imposto de renda retido na fonte, passa a não existir, não tendo que se falar
em parcelas não confirmadas.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
4
Na página 3/3, da análise das parcelas de crédito, do referido despacho decisório,
está demonstrada a composição das parcelas confirmadas parcialmente ou não
confirmadas dos pagamentos efetuados (doc.n°.3), no valor de R$ 394.407,50 [...], ou
seja, valor não homologado.
Esta não homologação parcial, dos valores das estimativas mensais de lrpj, dos
fatos geradores de janeiro/2005 e junho/2005, vencidas em 28/02/2005 e 29/07/2005, de
valor principal de R$ 1.890.770,42 e R$ 867.312,82 respectivamente (doc.n°.s 5 e 6),
pagas espontaneamente em 30/06/2006, com acréscimos dos juros moratórios, de acordo
com o disciplinado pelo artigo 138, do Código Tributário Nacional (Lei 5172/1966), e
devidamente comunicado a Delegacia Especial das Instituições Financeiras - DEINF, em
correspondência protocolada em 04/07/2006 (doc.n°.7).

A Manifestação de Inconformidade foi julgada procedente em parte pelo acórdão n.
02-86.743 da DRJ/BHE (e-fl. 49).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 78, no qual
expõe argumentos e fundamentos resumidamente descritos a seguir.
Como preliminar, requer a nulidade do Despacho Decisório eletrônico, sob o
argumento de que “O procedimento adotado para análise do direito creditório é nulo em razão da
superficialidade da análise das informações necessárias para reconhecimento do crédito, pois foi
realizado de maneira totalmente automatizada.”
No mérito, defende a ilegalidade da imputação proporcional e evoca a aplicação do
instituto de Denúncia Espontânea, afirmando que “...resta pacificado que, de acordo com o artigo
138 do CTN, desde que o contribuinte não esteja sob procedimento de fiscalização relativo à
infração denunciada, a denúncia espontânea de infração à legislação tributária acompanhada do
pagamento do tributo devido acrescido de juros de mora exclui a responsabilidade pela infração
tributária.”
Quanto à demonstração da existência das retenções na fonte e higidez do crédito
postulado, apresenta, em linhas gerais, os mesmos fundamentos consignados na Manifestação de
Inconformidade.
Ao final, requer a homologação total da compensação pleiteada.
É o relatório do necessário.

VOTO
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
5
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno
do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente,
à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que versem sobre
aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de
obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento
for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se
incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso, embora tempestivo, não deve ser conhecido
na íntegra por conter matéria que desatende requisito de admissibilidade, conforme será
demonstrado a seguir.
Na Manifestação de Inconformidade evocou-se a aplicação do instituto da Denúncia
Espontânea e alegou-se, em suma, que a cópia do relatório da CBLC -Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia seria suficiente para respaldar a contabilização do IRRF sobre JCP, código de
receita 5706.
No Recurso Voluntário o Recorrente apresenta, em linhas gerais, os mesmos
argumentos, entretanto, inova na argumentação ao defender a ilegalidade da imputação
proporcional.
Tal matéria é totalmente estranha ao conteúdo original da Manifestação de
Inconformidade, não podendo ser analisada neste colegiado por falta de prequestionamento, em
razão de não ter sido suscitada na instância a quo, caracterizando-se como matéria preclusa, a
teor do disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
(...)

Considerando que o referido argumento é totalmente inédito se comparado aos
elencados na Manifestação de Inconformidade, e que não diz respeito a matéria de ordem
pública, não poderá ser conhecido pelo Colegiado, porquanto não lhe cabe examinar matéria não
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
6
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação
do princípio do contraditório.
Pelo exposto, tal matéria não será conhecida pelo colegiado face à incidência da
preclusão.

Preliminar
Em preliminar, o contribuinte alega nulidade do Despacho Decisório eletrônico por
“superficialidade da análise das informações necessárias para reconhecimento do crédito”.
Tal alegação não procede, eis que o despacho está em perfeita consonância com o
princípio constitucional da ampla defesa, positivado no art. 5o, LV da Constituição Federal.
Vê-se claramente no Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 33 o registro e
descrição dos campos: Fundamentação, Decisão e Enquadramento Legal, além da existência de
anexo contendo o detalhamento da análise do crédito com informações complementares e
termos nela utilizados
Da análise dessas informações é possível ver no quadro de justificativas da tabela
das Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas, constante do quadro de Análise das
Parcelas de Crédito do Despacho Decisório, as seguintes frases para os valores indeferidos:
"Retenção na fonte não comprovada" ou "Retenção na fonte comprovada parcialmente".
Caso houvesse algum tipo de prejuízo ao Recorrente ou este não tivesse o
entendimento pleno das parcelas de crédito não reconhecidas, ele próprio não teria anexado no
recurso parte dessas informações complementares citadas, de modo que resta claro que a
justificativa para o indeferimento do pedido do contribuinte está relacionada à falta de
comprovação de parte do imposto retido.
Desse modo, descabe falar-se em inexistência de justificativa fática e jurídica para a
não homologação da PER/DCOMP transmitido ou em cerceamento ao direito de defesa, já que o
contribuinte teve pleno acesso aos motivos do indeferimento do pleito, até por que foram eles
contestados tanto na Manifestação de Inconformidade quanto no recurso.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Mérito
A controvérsia remanescente do pleito diz respeito à falta de comprovação das
retenções a seguir destacadas no Despacho Decisório eletrônico:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
7

Como dito no preâmbulo, a instância a quo reconheceu a comprovação da parcela
de R$ 205,78, do que se extrai que a controvérsia recursal gira, portanto, em torno das parcelas
restantes.
Sobre o tema, assim pronunciou-se o acórdão de Manifestação de Inconformidade:
(...)
Como relatado, a interessada sofreu duas glosas em sua DCOMP: uma em face à
não comprovação de valores de Imposto retidos por fontes pagadoras de rendimentos, no
valor de R$ 3.503,99, e outra em razão de pagamentos de estimativas a menor que o
devido, sendo esta diferença igual a R$ 394.407,50.
No que tange à primeira glosa, a manifestante alega comprovar tais retenções por
meio de "relatório da CBLC - Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia";
entretanto, tal documento não se conforma ao que determina o Decreto n° 3.000, de 26 de
março de 1999, que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração
do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (RIR/1999):
Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem
pagamento ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas
jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à
pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal.
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[...]
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1° do art. 8°.
À vista do artigo 943, § 2°, do RIR/1999, constata-se que o único comprovante
regulamentar é aquele emitido pela fonte pagadora, e não pode ser suprido pelo relatório
oferecido pela interessada. Entretanto, em consulta aos arquivos informáticos da RFB,
constata-se a efetividade de uma única retenção: aquela realizada por Brasil Telecom
S.A., CNPJ 76.535.764/0001-43, no valor de R$ 294,11, que corrobora o lançado na
DCOMP, igual a R$ 205,78; logo, o que consta da DCOMP pode ser restabelecido.
(...)
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
8
Da leitura dos autos, depreende-se que os valores apurados pelo Despacho
Decisório eletrônico e o reconhecido pelo acórdão recorrido estão em consonância com os
declarados nas DIRF das fontes pagadoras.
Observa-se, também, que todos os informes de rendimentos acostados aos autos
para fins de comprovação do crédito já foram considerados nessas respectivas apurações, o que
inviabiliza o deferimento da parcela restante do crédito pleiteado pelo Recorrente por falta de
comprovação, eis que apresenta tão somente um relatório da CBLC – Companhia Brasileira de
Liquidação e Custódia – no qual estariam relacionados o IRRF supostamente retido e não
reconhecido.
Registro que tal relatório, apesar de constituir-se num documento necessário, não é
suficiente a comprovação inequívoca do crédito pretendido na forma do que dispõe o artigo 170
do Código Tributário Nacional1. Necessário seria sua corroboração através de elementos extraídos
da escrituração contábil do contribuinte, em especial, dos livros razão e diário, bem como a
demonstração de que os valores de receita objeto das retenções pleiteadas foram ofertados à
tributação.
Nada disso ocorreu, motivo por que o apelo do Recorrente não merece guarida.
A propósito, o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC) atribui o ônus da
comprovação àquele que alega possuir o direito:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.

No que se refere à evocação da aplicação da Denúncia Espontânea ao caso
concreto, o acórdão recorrido assim se pronunciou:
Quanto ao pagamento feito a menor, o simples exame das Informações
Complementares da Análise de Crédito demonstra que a interessada, em 30 de junho de
2006, realizou dois pagamentos para extinção de débitos cujos períodos de apuração
ocorreram em 31 de janeiro e 30 de junho de 2005, pagamentos estes que incluíram o
principal e juros de mora, mas não a multa de mora (q.v. fl. 35). A manifestante alega
tratar-se de pagamento espontâneo, acrescentando apenas, como se enfadada, haver agido
"de acordo com o disciplinado pelo artigo 138, do Código Tributário Nacional".
Ora, o artigo 138 do CTN contempla o caso em que o sujeito passivo, sponte
propria, confessa seu débito e o paga, se tal for o caso. Desta forma, faz-se despiciendo o
lançamento de ofício do tributo, lançamento este que traria consigo as inescapáveis
penalidades pecuniárias do artigo 44, incisos I e II, da Lei n° 9.430, de 1996. Porém, se

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
9
este pagamento se realiza a destempo, encontra-se elidida apenas a cobrança da multa por
lançamento de ofício (incabível, no caso), mas não a multa de mora, prescrita no artigo 61
da mesma Lei 9.430, de 1996. O artigo 138, portanto, afasta apenas o lançamento de
ofício e seu consectário - a multa proporcional -, mas não os encargos de multa e juros
que decorrem da impontualidade do contribuinte. Portanto, os recolhimentos referidos à
fl. 35 foram realmente efetuados a menor que o devido e não há censurar o Despacho
Decisório, neste aspecto.

Não há reparos a fazer nos apontamentos supra exarados pelo acórdão recorrido.
De fato, como bem apontado na decisão recorrida, o artigo 138 do CTN afasta
apenas o lançamento de ofício e seu consectário - a multa proporcional -, mas não os encargos de
multa e juros que decorrem da impontualidade do pagamento, do que se extrai não assistir razão
ao Recorrente também quanto ao ponto examinado.
A Súmula 360 do STJ (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC) também perfilha a orientação de que a denúncia espontânea não resta
caracterizada nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que
anteriormente a qualquer procedimento do Fisco, sob o fundamento de que "a declaração do
contribuinte elide a necessidade da constituição formal do crédito, podendo este ser
imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte."
No caso dos autos, ficou demonstrado que a interessada, em 30 de junho de 2006,
realizou dois pagamentos para extinção de débitos cujos períodos de apuração ocorreram em 31
de janeiro e 30 de junho de 2005, pagamentos estes que incluíram o principal e juros de mora,
mas não a multa de mora, do que se extrai que não houve confissão de dívida, mas simplesmente
pagamento em atraso do débito, situação que não se afeiçoa ao disposto no artigo 138, do Código
Tributário Nacional.
Nesse quadro, decido manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos,
valendo-me do disposto no parágrafo 12 do art. 114 da Portaria MF no 1634, de 21 de dezembro
de 2023 (RICARF).

Dispositivo
Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.687 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904760/2010-25
10

Fl. 303
DF CARF MF
Original